Tribunal: STF
Processo: ARE 972205
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição Sindical Rural. 3. Legitimidade da CNA. 4. Necessidade de notificação pessoal do devedor. Publicação de editais. Art. 605 da CLT. Matéria infraconstitucional. 5. Impossibilidade em sede extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento.